Tribunal: TCU
Processo: 008.159/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 878140, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 878140, função null, que teve como objeto Realização do Festival Esportivo do Município de Bom Conselho, no município de Bom Conselho-PE (no da TCE no sistema: 188/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 878/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Município de Bom Conselho/PE e do Sr. Dannilo Cavalcante Vieira, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Convênio 878.140/2018, que tinha por objeto a realização do " Festival Esportivo do Município de Bom Conselho/PE ". Considerando que, por meio do Acórdão 3710/2025-TCU-Primeira Câmara , foi fixado novo e improrrogável prazo para que o município comprovasse o recolhimento de R$ 1.142,63 ao Tesouro Nacional, valor este correspondente ao saldo remanescente na conta vinculada e não devolvido pelo ente federativo; Considerando que, apesar de devidamente notificado, o Município de Bom Conselho/PE não efetuou o recolhimento da dívida apurada; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) propôs o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação ao débito e autorização para cobrança judicial; Considerando que o MPTCU constatou que o saldo de R$ 1.142,63 permanecia na conta específica do convênio junto ao Banco do Brasil (agência 550-9, conta corrente 24.515-1) até pelo menos 18/12/2024; Considerando que, diante da pequena materialidade do débito e da existência de saldo em conta, a emissão de determinação direta à instituição financeira para a devolução dos valores é medida que atende aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade; Considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e normas vigentes, como a Portaria Interministerial 33/2023, conferem competência e orientam a Corte a determinar a devolução de saldos remanescentes diretamente pelas instituições financeiras detentoras das contas vinculadas; e Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU à proposta saneadora de recuperação dos recursos por meio de determinação bancária, em detrimento do julgamento imediato e do parcelamento da dívida, dada a baixíssima materialidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, em fazer a seguinte determinação, dando-se ciência desta deliberação ao Município de Bom Conselho/PE e ao Ministério do Esporte: 1. Processo TC- Processo 008.159/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dannilo Cavalcante Vieira (XXX.239.854-XX); Prefeitura Municipal de Bom Conselho - PE (11.285.954/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Pinto Dantas (63446/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Bom Conselho - PE; Marcus Vinícius Alencar Sampaio (29528/OAB-PE), Paulo Gabriel Domingues de Rezende (26965/OAB-PE) e outros, representando Dannilo Cavalcante Vieira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao Banco do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, se ainda não o fez, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica vinculada ao Convênio 878.140/2018 (agência 550-9, conta corrente 24.515-1), firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Bom Conselho/PE para a realização de festival esportivo naquela municipalidade, incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando a este Tribunal, no prazo de 30 dias, o recolhimento efetuado.